Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748052-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: EURILENA DE OLIVEIRA FRANCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTROS contra decisão interlocutória proferia pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0712221-96.2023.8.07.0001, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte credora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente em relação às sociedades GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME. As sociedades foram citadas, como determina o artigo 135 do CPC, ocasião em que se manifestaram por meio da petição de ID 167960371. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É a síntese do necessário. DECIDO. Aduz a parte credora que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada, razão pela qual requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de atingir as sociedades que integram o grupo econômico. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Pela leitura do dispositivo acima mencionado, resta claro que o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Em que pese a ausência de bens e o inadimplemento da dívida não serem fundamentos isolados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o caso em questão deve ser examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desta forma, o § 5o, do art. 28, do CDC é claro ao dispor que: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Logo, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor adota a "Teoria Menor" para o deferimento da desconsideração, permitindo-se apenas a comprovação da insuficiência patrimonial do devedor. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1601285, 07087384820208070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor apenas com a constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. (...) (Acórdão n.1030716, 20150110253087APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 603/615) CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DANOS MORAIS. 1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, é mais benéfica ao consumidor, porquanto não exige a demonstração da fraude ou do abuso do direito, mas apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, CDC). (...) (Acórdão n.989070, 20160510023493APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) No caso em questão, foram realizadas diversas diligências para localização de bens da empresa executada, conforme se observa dos IDs 153111326, 153111340, 153111343 e 153111344. Assim, tem-se por presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio das sociedades integrantes do grupo econômico, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Após a preclusão, incluam-se as referidas sociedades no polo passivo e promova-se a pesquisa de bens em seus nomes, observado o valor atualizado do débito constante na planilha de ID 164822169. Intimem-se. Os embargos declaratórios opostos ao ID. 174871249 dos autos originários, foram rejeitados pela decisão de ID. 175559919 do processo de origem. Em suas razões recursais (ID. 53282853), as agravantes alegam que a desconsideração da personalidade jurídica que reconhece a existência de grupo econômica atrai a necessidade de demonstração da confusão patrimonial ou fraude para possibilidade a inclusão das empresas coligadas no polo passivo da execução. Desse modo, aduzem que a insuficiência patrimonial não permite a desconsideração da personalidade jurídica. Apontam que o reconhecimento do grupo econômico exige a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, além das disposições que qualificam o grupo econômico, previstas no art. 265 e seguintes da Lei 6.404/1976. Afirmam que a mera existência de identidade de sócios não configura o grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, relatam que a agravada deixou de juntar os contratos sociais das empresas, inexistindo comprovação de identidade de sócios entre a agravante e as demais empresas. Defendem que entre a empresa agravante e a sociedade Brasília Comunicações LTDA ME nem sequer existe a identidade de sócios. Em relação aos requisitos da concessão da tutela antecipada recursal, asseveram que se encontram presentes, tendo em vista a existência de dano irreparável, visto que o prosseguimento do cumprimento de sentença alcançará os ativos das empresas, além disso, sustentam a plausibilidade do pedido. Requerem a concessão da tutela antecipada para que seja determinado o sobrestamento do processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja julgada improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID. 53282854). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo. Com efeito, em uma análise superficial dos autos, não verifico qualquer desacerto na decisão do juízo de origem, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica foi examinada de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de uma relação de consumo. Nesse diapasão, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o). No caso, o magistrado de origem compreendeu que as empresas agravantes compõem o mesmo grupo econômico de fato. Destarte, ao contrário do que alegam as agravantes, a inexistência de patrimônio da devedora principal para satisfação do crédito perseguido pela consumidora, como restou demonstrado na decisão agravada, por si só, já serve como fundamento apto para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, não havendo necessidade de comprovação do abuso ou da fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Com amparo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a situação analisada se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, que descreve a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, barreira ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, devendo, ainda, ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. 3. O art. 134, do Código de Processo Civil, destaca o cabimento do incidente de desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1763962, 07184394620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, considero que as agravantes não demonstraram de forma evidente em que consistiria o alegado prejuízo de difícil reparação, visto que se limitam a alegar genericamente que os ativos das empresas seriam alcançados. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela antecipada recursal e o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator